Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012249-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROSENILDA MARIA DA SILVA BASTOS - CPF: 985.379.381-49 (RECORRIDO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. GOLPE PONTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE VIRTUAL. GOLPE DENOMINADO
PHISHING
. FRAUDE POR TERCEIROS. ENVIO DE INFORMAÇÕES E DADOS PELA CONSUMIDORS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor transferido para terceiros e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012249-71.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Rosenilda Maria da Silva Bastos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial para o fim de condenar o requerido a ressarcir a parte autora, a importância de R$ 40.480,08 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso – INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

No presente caso a Autora foi vítima de um golpe, o qual resultou na transferência no valor de R$ 40.480,08 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos) para conta corrente de pessoas desconhecidas, provavelmente das pessoas que aplicaram o golpe.

Aduz a Autora que no dia 04/01/2023 recebeu um e-mail informando que seus pontos acumulados estariam prestes a expirar e que deveria entrar em contato para resgatá-los e não os perder. Sendo assim, para o resgate a requerente deveria seguir as instruções
do
link
recebido, e assim ela fez.

Ato contínuo clicou no
link
e foi direcionada a um atendimento via aplicativo de
WhatsApp
com número de telefone 55 27 98897-6581, e em seguida uma ligação do número 55 61 4042-6978 se identificando com sendo “funcionário do banco” que informou ter sido realizado um PIX de R$ 21.000,00.

Diz que em desespero se dirigiu a agência mais próxima e na agência a reclamante ficou sendo “assistida” por outro “atendente” “como proceder com a tela do caixa eletrônico” enquanto inseria seu cartão e senha.

Em resumo, logo após foram realizadas diversas transações extraindo de sua conta a quantia de R$ 40.480,08 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), sendo uma transferência de R$ 7.480,08 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos) para JOÃO M. C. PINTO FERREIRA, um PIX de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para LUDIMILHIA SOUZA, o pagamento de um boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, foi realizada uma compra com cartão de crédito no valor de R$ 1.899,90 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Nas razões recursais, a instituição bancária pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que “tais atos foram realizados por pessoa diversa, não tendo esse Recorrente qualquer ligação com os fatos narrados na exordial.” De modo que não há qualquer conduta a ser imputada a reclamada.

Analisando os autos, em que pese todos os transtornos suportados pela Recorrida, tenho que não há prova nos autos de que o Banco Recorrente possui culpa pelo evento noticiado, tendo em vista que desde o e-mail recebido verifica-se evidente golpe denominado
phishing
.

O golpe denominado de
Phishing
é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. A expressão surgiu a partir da palavra em inglês "fishing", que significa "pescando". O phishing começa, geralmente, com um e-mail fraudulento ou outra comunicação destinada a atrair a vítima.

Conforme o caso, pois o alegado e-mail de expiração dos pontos vem de
e-mail
não oficial (id. 189521716):

Deveria a reclamante ter entrado em contato com a instituição financeira pelos meios oficiais para esclarecer tal informação antes de clicar em links de origem duvidosa.

Outrossim, cumpre destacar que normalmente nenhuma instituição bancária, efetuar ligações em “chamada de vídeo” para “auxiliar como proceder na tela do caixa eletrônico”, por isso, em meu entender a Autora não foi diligente, nem precavido ao deixar observar o quão suspeito foi tal procedimento, inserindo seus dados pessoais e mostrando cartão e senha ao golpista via chamada de vídeo.

Deste modo, se a Autora não diligenciou junto a instituição financeira, antes de clicar em
links
suspeitos recebidos por
e-mail
, conversar por aplicativo “
whastapp
” confirmaando e enviando dados pessoais, assim como, fazendo chamada de vídeo com o fraudador enquanto inseria suas informações na tela do caixa eletrônico, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020) ”

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, entendo que não pode ser imputada ao Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela Reclamante, uma vez que esta deveria ter se certificado da origem do
e-mail
e informações “enviadas” pela instituição financeira, considerando que foi recebido por canal de atendimento que não corresponde ao oficial da instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024